Tribunal: STF
Processo: Rcl 53687
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000975-68.2017.5.05.0161, mediante a qual se teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10.



    O reclamante narra que a irresignação recai 



    “sobre o acórdão proferido pela c 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que condenou a empresa a incorporar à remuneração do Reclamante, as verbas que recebia em razão do exercício de função gratificada, mesmo após sua destituição, fundamentado no enunciado da Súmula nº 372 do Tribunal Superior do Trabalho mas afastando a incidência do art. 468, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, em franca violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF”.



    Aduz que



     “o § 2º do art. 468 da CLT superou a Súmula nº 372, I, do TST, deixando claro agora que a reversão ao cargo efetivo não assegura ao empregado a manutenção da gratificação que recebia no cargo comissionado, independentemente do número de anos que o tenha exercido.”



    Nessa perspectiva entende que a autoridade reclamada,



    “ao decidir pela aplicação da Súmula nº 372 – que traz em seu bojo a incorporação da gratificação de função, prevista apenas em criação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, sem embasamento legal –, [...] declarou, implícita e incidentalmente, a inconstitucionalidade do §2º, do art. 468, da CLT, sem, contudo, observar a necessária reserva de plenário”.



    Pondera que



    “[e]mbora a e. Turma tenha justificado seu posicionamento com base no princípio da irretroatividade das leis, no ato jurídico perfeito, e no direito adquirido, mister esclarecer que, tais institutos pressupõem a existência de lei anterior sob a qual integrou-se determinado direito no patrimônio de seu titular, de maneira que nenhum fato nem lei posterior possam alterar a situação jurídica consolidada.



    Afirma, todavia, não ser esse o caso do “presente processo, pois a decisão não foi embasada em norma legal, mas em orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho”.



    Requer o deferimento do pedido liminar para cassar o ato reclamado. Alternativamente, pugna pela “suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0000975- 68.2017.5.05.0161, bem como eventual execução daquela decisão, até ulterior apreciação do mérito”.



    No mérito, pleiteia pela confirmação do providencia relativa à cassação do ato reclamado com pronunciamento de uma nova decisão, observando o art. 468, § 2º, da CLT. 



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 27/5/22), já havia transitado em julgado o processo de referência (em 27/5/22), conforme consulta realizada ao Processo nº 0000975-68.2017.5.05.0161 no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação de princípios constitucionais encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    Ressalte-se, outrossim, a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial para o ingresso da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado. Vide:



    “DECADÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA – BIÊNIO – TERMO INICIAL. O termo inicial de prazo de decadência para a propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. Recurso inadequado não tem o efeito de impedir a preclusão”. (AR 2509 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27/09/2019).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente